Tribunal: TJDFT
Processo: 0051542-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051542-32.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE FIRMO DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O segundo exequente renunciou à parte do crédito de honorários de sucumbência que exceder o teto da requisição de pequeno valor (ID 48101576). Entretanto, verifica-se erro material na petição, em que o valor por extenso (“vinte”) diverge da quantia indicada em algarismo (10). Assim, esclareça a parte exequente qual o valor correto a ser observado para fins de renúncia do crédito de honorários de sucumbência. 2. Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pleito. Int. Brasília, 3 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator